Tribunal: TJMT
Processo: 1031885-69.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031885-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 891.088.921-72 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), CLEITON OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 891.088.921-72 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL REFORMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Cleiton Oliveira de Deus e Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar juros moratórios, afastar tarifas e seguro prestamista, bem como excluir encargos considerados abusivos, com restituição simples dos valores.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade e nulidade da sentença por fundamentação deficiente; (ii) verificar a legalidade da tarifa de avaliação e da tarifa de registro do contrato; (iii) aferir a validade da capitalização de juros e do sistema de amortização adotado; (iv) analisar a licitude do seguro prestamista; e (v) definir a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, uma vez que a decisão enfrentou as questões essenciais, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e a jurisprudência do STF (Tema 339).

5. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e prevista contratualmente, nos termos do Tema 958 do STJ.

6. A tarifa de registro do contrato é indevida diante da ausência de comprovação da prestação do serviço, impondo-se sua restituição simples.

7. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001, sendo lícita a utilização da Tabela Price, desde que não demonstrada abusividade.

8. O seguro prestamista é válido quando demonstrada a contratação voluntária, inexistindo prova de venda casada, conforme Tema 972 do STJ.

9. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês deve ser mantida por abusividade da taxa superior pactuada.

10. É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, desde que respeitados os limites legais, não configurando, por si só, comissão de permanência.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a cobrança de tarifa bancária quando comprovada a efetiva prestação do serviço e prevista contratualmente. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível quando expressamente pactuada. 3. A contratação de seguro prestamista é válida na ausência de prova de imposição ao consumidor. 4. É permitida a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência, desde que respeitados os limites legais e ausente previsão de comissão de permanência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, e 1.010, II; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 52).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
CLEITON OLIVEIRA DE DEUS e BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais

cumulada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
(i) readequar os juros de mora em 1% ao mês e 12% ao ano, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples; (ii) afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$ 499,00, com restituição simples; (iii) afastar a cobrança da Tarifa de Registro do contrato no valor de R$ 316,00, com restituição simples; (iv) afastar a cobrança do Seguro de Proteção no valor de R$ 2.413,41, com restituição simples; e (v) afastar a cobrança de juros remuneratórios e multa de 2% sobre o total devido, previsto na cláusula 6 da cédula de crédito.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A., a sentença foi parcialmente modificada (ID 221687739) para:
(a) esclarecer que os juros moratórios ficam limitados a 1% ao mês e afastada a cumulação com juros remuneratórios e multa de 2%, por configurar comissão de permanência disfarçada; (b) corrigir o valor do seguro prestamista a ser restituído para R$ 1.938,38; e (c) reconhecer a comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo, afastando a determinação de restituição da tarifa de avaliação no valor de R$ 499,00, tornando a cobrança válida.

Em suas razões recursais (ID 355688867), o autor CLEITON OLIVEIRA DE DEUS sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma para reconhecer integralmente a abusividade das cobranças, a má-fé do banco e o direito à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como a indenização por danos morais.

Alega o recorrente que, embora a sentença tenha acertadamente reconhecido algumas das abusividades perpetradas pelo banco, faz-se necessária sua reforma para estender o reconhecimento das ilegalidades e das consequências jurídicas, notadamente quanto à validação da tarifa de avaliação do bem após os embargos de declaração, ao não reconhecimento do anatocismo, dos danos morais e da repetição em dobro do indébito.

Em suas palavras,
"a r. Sentença de mérito, em um primeiro momento, acolheu os pedidos do Apelante para afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$ 499,00 e da Tarifa de Registro do Contrato no valor de R$ 316,00, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação de que o serviço de avaliação foi devidamente prestado e de que o contrato foi registrado. No entanto, a Sentença de Embargos de Declaração, em um equívoco que merece ser sanado por este Egrégio Tribunal, reverteu a decisão quanto à Tarifa de Avaliação, reconhecendo a comprovação da efetiva prestação do serviço e afastando a restituição do valor de R$ 499,00."

Para reforçar sua alegação, argumenta que o "Termo de Avaliação de Veículo" apresentado apenas em sede de embargos de declaração (ID 213963468) não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa, nem com a devida dilação probatória, considerando que a contestação do banco já havia sido apresentada, e o momento oportuno para a produção de prova documental era a inicial ou a contestação.

Sustenta ainda que o banco, como fornecedor de serviços, detém a facilidade em demonstrar a efetiva prestação de qualquer serviço que justifique a cobrança de tarifas, e que a simples apresentação de um "Termo de Avaliação" não é suficiente para comprovar que o serviço foi efetivamente prestado e que este foi realizado no interesse exclusivo do consumidor.

Quanto ao anatocismo, o apelante argumenta que a r. Sentença não reconheceu a prática de capitalização de juros (anatocismo) no contrato em questão, apesar de ter argumentado exaustivamente sobre o tema na inicial, embasando-se em parecer contábil acostado aos autos (ID 163458952) que demonstra a aplicação do Sistema Price de Amortização, intrinsecamente ligado à capitalização de juros.

Aduz que o parecer técnico contábil evidenciou que a taxa efetiva anual de juros remuneratórios aplicada pelo banco era de 30,07%, muito superior à média de mercado da época da contratação, que era de 25,85% ao ano, além de apresentar a taxa de juros mensal recalculada para 2,19% ao mês, enquanto a taxa nominal contratual era de 1,82% ao mês.

Argumenta que a disparidade entre a taxa mensal nominal e a efetiva anual revela a capitalização em periodicidade inferior à anual, prática vedada pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as exceções de legislação específica que, no entanto, demandam pactuação expressa e clara.

No tocante à repetição do indébito em dobro, o apelante sustenta que a r. Sentença rejeitou o pedido sob o argumento de que não foi comprovada a má-fé da instituição financeira. Contudo, alega que tal entendimento contraria a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada que interpreta o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a conduta do banco de cobrar tarifas e encargos abusivos, bem como impor a contratação de seguro (venda casada), configura uma prática que, por si só, revela a intenção de obter vantagem indevida em detrimento do consumidor, caracterizando a má-fé necessária para a devolução em dobro.

Quanto aos danos morais, argumenta que a r. Sentença rejeitou o pedido sob o fundamento de que a relação contratual não demonstrou falhas ou violação a direitos da personalidade que justifiquem reparação moral. Contudo, sustenta que esta conclusão desconsidera o contexto fático e os transtornos que as práticas abusivas do banco causaram ao autor.

Defende que a imposição de um contrato com cláusulas abusivas, a cobrança de valores indevidos que oneram excessivamente o consumidor, a prática de venda casada e, principalmente, a mora decorrente dessas ilegalidades e a apreensão do veículo em ação de busca e apreensão movida pelo próprio banco ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, configurando danos morais indenizáveis.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença para: (a) reformar a Sentença de Embargos de Declaração quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, declarando novamente a abusividade da cobrança de R$ 499,00; (b) reconhecer a prática de anatocismo, determinando o recálculo do saldo devedor com base em juros simples; (c) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos; (d) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e (e) afastar as cobranças do IOF e da Tarifa de Cadastro.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, a parte apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de apelação (ID 355688869), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC) e erro de subsunção quanto à aplicação do regime da comissão de permanência.

Sustenta que a decisão afastou cláusulas contratuais regularmente pactuadas sem o devido enfrentamento das teses defensivas e das provas produzidas, especialmente no que se refere: (i) à incidência da Lei nº 10.931/2004; (ii) à inexistência de comissão de permanência; (iii) à contratação facultativa do seguro; e (iv) à comprovação das despesas cobradas.

No tocante ao mérito, afirma que o contrato prevê apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa, inexistindo cláusula de comissão de permanência, razão pela qual não há impedimento à cobrança cumulativa desses encargos, conforme entendimento do STJ.

Defende, ainda, a legalidade dos encargos pactuados, das despesas de registro da garantia fiduciária e do seguro prestamista, contratado de forma autônoma, inexistindo qualquer cobrança indevida.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da regularidade das cobranças efetuadas.

Recolhimento do preparo.

Em contrarrazões (ID 355688873), o BANCO VOLKSWAGEN S.A. suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso do autor não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição genérica das alegações iniciais.

No mérito, defende a legalidade da Cédula de Crédito Bancário, afirmando que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, com plena ciência das condições pactuadas. Sustenta, ainda, a validade da capitalização de juros, expressamente prevista no instrumento, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Aduz, também, a regularidade das cobranças referentes às despesas de registro, tarifa de cadastro, avaliação do bem e IOF, bem como a inexistência de valores indevidos e de danos morais.

Ao final, requer o não conhecimento, total ou parcial, do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

Não consta nos autos manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
CLEITON OLIVEIRA DE DEUS e BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais

cumulada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
(i) readequar os juros de mora em 1% ao mês e 12% ao ano, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples; (ii) afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$ 499,00, com restituição simples; (iii) afastar a cobrança da Tarifa de Registro do contrato no valor de R$ 316,00, com restituição simples; (iv) afastar a cobrança do Seguro de Proteção no valor de R$ 2.413,41, com restituição simples; e (v) afastar a cobrança de juros remuneratórios e multa de 2% sobre o total devido, previsto na cláusula 6 da cédula de crédito.

Infere-se dos autos que a presente ação versa sobre revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Cleiton Oliveira de Deus em face de Banco Volkswagen S.A., partes devidamente qualificadas.

O autor alega ter celebrado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (nº 51100920), sustentando a abusividade de encargos contratuais, especialmente quanto aos juros moratórios, IOF, tarifas e seguro prestamista. Diante disso, requereu: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; (iii) revisão dos juros moratórios; (iv) reconhecimento de venda casada do seguro, com restituição dos valores; (v) repetição do indébito em dobro; e (vi) concessão de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome e assegurar a posse do veículo, com posterior confirmação.

Citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita, ao argumento de que o autor possui capacidade financeira. No mérito, defendeu a regularidade do contrato, afirmando que foi celebrado de forma livre, com encargos compatíveis com as taxas de mercado, pugnando pela improcedência dos pedidos. Também se insurgiu contra a concessão da tutela de urgência e a inversão do ônus da prova.

A petição inicial foi recebida (id. 175982380), sendo deferido o benefício da justiça gratuita.

Intimado, o autor apresentou impugnação à contestação, rechaçando as preliminares e reiterando os argumentos expendidos na inicial.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcial procedência, vejamos:

“[...] DISPOSITIVO

53. Em virtude de todas as razões expostas, vejo que o autor não foi eficaz em comprovar a alegada abusividade aplicada na tarifa de cadastro e no IOF, nem a configuração de dano moral, motivo que implica no parcial acolhimento dos pedidos.

54. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos feitos pelo autor, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e:

· READEQUO os juros de mora em 1% ao mês e 12% ao ano, e por consequência, DETERMINO a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

· AFASTO a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$ 499,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

· AFASTO a cobrança da Tarifa de Registro do contrato no valor de R$ 316,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

· AFASTO a cobrança do Seguro de Proteção no valor de R$ 2.413,41, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

· AFASTO a cobrança de juros remuneratórios e multa de 2% sobre o total devido, previsto na
cláusula 6
da cédula de crédito.

55. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. [...]

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A., a sentença foi parcialmente modificada para: “
a) ESCLARECER que, quanto à cláusula 6 do contrato, os juros moratórios ficam limitados a 1% ao mês, conforme já determinado no item 54 da sentença, e AFASTADA a cumulação com juros remuneratórios e multa de 2%, por configurar comissão de permanência disfarçada; b) CORRIGIR a contradição quanto ao valor do seguro prestamista, para constar que o valor a ser restituído é de R$ 1.938,38 (um mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), e não R$ 2.413,41 como constou na sentença; c) RECONHECER a comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo, AFASTANDO a determinação de restituição da tarifa de avaliação no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), tornando a cobrança válida. 12. REJEITO os embargos quanto às demais alegações, por não configurarem vícios na sentença.”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE

No que concerne à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pelo apelado, Banco Volkswagen S.A. em suas contrarrazões, verifico que não merece acolhimento.

De início, cumpre elucidar que o princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente exponha os motivos do seu inconformismo em consonância com aquilo que foi decidido pelo juízo a quo, ou seja, impugnando especificamente o conteúdo da decisão recorrida.

Destaco, então, que a inobservância do princípio da dialeticidade gera obstáculos à defesa do recorrido (princípio do contraditório), bem como impede a definição dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso (extensão do efeito devolutivo).

No caso em apreço, observo que o recurso interposto impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expressando de maneira clara a irresignação da parte autora com a decisão que julgou improcedente os pedidos de revisão do contrato bancário.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça de defesa não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014) Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE

O Banco Volkswagen S.A. alega, em seu recurso, a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, sustentando que a decisão não examinou, de maneira concreta e individualizada, argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sobre o tema, ensina ALEXANDRE DE MORAES:

“(...) A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais. A fundamentação dos atos decisórios qualificase como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da
Carta Política
, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial”.
(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo -Ed. Saraiva, 2003, p. 1294.)

A preliminar, contudo,
não
merece acolhimento.

Da análise da sentença, verifica-se que o juízo
a quo
enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões essenciais à controvérsia, especialmente no que tange à natureza do título executivo, ao prazo prescricional aplicável, ao termo inicial da prescrição e às causas interruptivas, bem como à inexistência de prescrição intercorrente.

A fundamentação, ainda que concisa, mostra-se adequada para revelar o raciocínio jurídico adotado, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas a exposição clara e coerente das razões que embasam sua conclusão.

Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)

Diante disso,
rejeita-se
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

- DA PRELIMINAR DE ERRO DE SUBSUNÇÃO JURÍDICA

O Banco Volkswagen S.A. alega erro de subsunção jurídica na aplicação do regime da comissão de permanência, sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao enquadrar os encargos contratualmente pactuados no regime jurídico da comissão de permanência, sem que tal encargo estivesse previsto no instrumento contratual.

Esta questão, contudo, confunde-se com o mérito do recurso, pois diz respeito à interpretação das cláusulas contratuais e à qualificação jurídica dos encargos previstos para o período de inadimplência.

Assim, será analisada no momento oportuno, quando do exame do mérito recursal.

- DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros em contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DA TARIFA DE AVALIAÇÃO

O autor Cleiton Oliveira De Deus, ora apelante questiona a decisão que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 499,00, alegando que o "Termo de Avaliação de Veículo" foi apresentado apenas em sede de embargos de declaração, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A questão central reside em verificar se a tarifa de avaliação do bem corresponde a serviço efetivamente prestado e se sua cobrança é legítima à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à
abusividade quando os serviços não forem prestados
, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao apreciar os embargos de declaração, reconheceu a comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo, com fundamento no Termo de Avaliação (ID 213963468).

Embora o autor sustente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da juntada do documento nessa fase, verifica-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, o banco apontou contradição na sentença, que afastou a tarifa por ausência de comprovação do serviço, apesar da existência, nos autos, de documento apto a demonstrá-la.

Ao acolher parcialmente os embargos de declaração, o magistrado não extrapolou seus limites, limitando-se a sanar contradição na sentença, ao reconhecer a existência de prova da prestação do serviço de avaliação do veículo.

Ademais, a tarifa de avaliação encontra previsão contratual expressa e respaldo na Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, cujo art. 5º, VI, autoriza a cobrança pela avaliação de bens dados em garantia.

Portanto, considerando que a tarifa de avaliação do bem está
expressamente prevista no contrato
, que o serviço foi efetivamente prestado, conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau, e que não há evidência de onerosidade excessiva, mantenho a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 499,00, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

- DA CAPITALIZAÇÃO

O autor sustenta a ocorrência de anatocismo no contrato, com base em parecer contábil que indicaria a adoção do Sistema Price de amortização, o qual envolve a capitalização de juros.

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital ao final de determinado período, passando aqueles a também gerar encargos nos períodos subsequentes. Historicamente, tal prática era vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 4º do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura).

Todavia, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou-se a admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 52), firmou entendimento de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa. Tal orientação encontra-se igualmente consolidada nas Súmulas nº 539 e 541 do STJ.

Ademais, restou assentado que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal.

No caso em exame, verifica-se que o contrato foi celebrado
após a vigência da referida Medida Provisória,
circunstância que, em tese, admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Da análise do instrumento contratual, observa-se a previsão de cobrança de juros remuneratórios, sendo possível aferir, a partir da discrepância entre as taxas mensal e anual, a incidência de juros capitalizados, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

No tocante à alegação de ausência de pactuação expressa, não assiste razão ao apelante,
uma vez que o contrato evidencia a incidência do encargo, seja pela previsão das taxas, seja pela própria estrutura da avença
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito . Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ . 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ - REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p . 316)

Quanto à utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), cumpre destacar que sua adoção, por si só, não configura prática ilegal de anatocismo, tratando-se de método matemático destinado à apuração de prestações fixas, iguais e sucessivas, amplamente admitido pela jurisprudência pátria.

Embora o apelante sustente que a aplicação de método diverso (como o Método de Gauss) resultaria em parcelas inferiores, tal argumento não prospera, porquanto a utilização da Tabela Price foi expressamente pactuada, constituindo prática legítima no âmbito das operações financeiras.

No que se refere à alegação de capitalização diária de juros sem previsão contratual, verifica-se que o apelante se limita a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos concretos capazes de demonstrar a efetiva ocorrência da prática. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão contratual exige a demonstração clara da irregularidade alegada, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, o contrato prevê a incidência de capitalização de juros, circunstância que legitima a cobrança, nos termos da orientação consolidada do STJ.

Dessa forma,
ausente comprovação de capitalização em periodicidade diversa da pactuada,
bem como de eventual abusividade decorrente da utilização da Tabela Price, não há ilegalidade a justificar a revisão contratual.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

O Banco Volkswagen S.A. questiona a decisão que afastou a cobrança de juros remuneratórios e multa de 2% sobre o total devido no período de inadimplência, sob o fundamento de que configuraria comissão de permanência disfarçada.

A cláusula 6 do contrato prevê que, em caso de atraso no pagamento, o emitente estará sujeito ao pagamento de: (i) encargos moratórios, calculados com base nos juros remuneratórios indicados na cédula, acrescidos de juros moratórios de 6% ao mês; e (ii) multa contratual de 2%.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, inexistindo comissão de permanência, é válida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios à taxa contratada, juros moratórios até 1% ao mês e multa de até 2%, desde que expressamente pactuados.

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA . VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS . ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo . No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3 . A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts . 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento . 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010 RSSTJ vol. 43 p . 31)

Por outro lado, a Súmula 472 do STJ estabelece que
"a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

No caso em análise, verifico que o contrato não prevê expressamente a cobrança de comissão de permanência, mas sim a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência.

Contudo, a cláusula 6 do contrato prevê juros moratórios de 6% ao mês, percentual que excede o limite de 1% ao mês estabelecido pela jurisprudência do STJ para contratos bancários não regidos por legislação específica (Súmula 379 do STJ).

Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regida por legislação específica (Lei nº 10.931/2004), que confere ampla liberdade às partes para a pactuação de encargos, essa liberdade não é absoluta e encontra limites nos princípios gerais do direito contratual, especialmente no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações bancárias (Súmula 297 do STJ).

Assim, considerando que os juros moratórios de 6% ao mês previstos no contrato são manifestamente abusivos, excedendo em muito o limite de 1% ao mês estabelecido pela jurisprudência, mantenho a decisão que limitou os juros moratórios a 1% ao mês.

Quanto à cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, entendo que, não havendo previsão expressa de comissão de permanência no contrato, é válida a cobrança cumulativa desses encargos, desde que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao mês e a multa contratual a 2%, conforme entendimento do STJ.

Portanto, reformo parcialmente a sentença para permitir a cobrança cumulativa de juros remuneratórios à taxa contratada, juros moratórios limitados a 1% ao mês e multa contratual de 2% no período de inadimplência, afastando a conclusão de que tal cumulação configuraria comissão de permanência disfarçada.

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO

O magistrado de primeiro grau afastou a cobrança da tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a tese de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso, o
banco não comprovou a realização do registro
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Assim,
mantém-se o afastamento da tarifa,
com restituição simples do valor ao autor.

- DO SEGURO PRESTAMISTA

O magistrado de primeiro grau afastou a cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 1.938,38, sob o fundamento de que configuraria venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 no rito dos recursos repetitivos (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Para a configuração da venda casada, é necessário demonstrar que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, ou que não lhe foi oferecida a possibilidade de recusar tal contratação ou de escolher outra seguradora. A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito.

No caso em análise, verifico que o seguro prestamista foi contratado por meio da Proposta de Adesão de ID 170250705 - pág. 09, e que a Cédula de Crédito Bancário contém cláusula expressa (cláusula 3.1) estabelecendo que
"a iniciativa e responsabilidade pela contratação do(s) SEGURO(S) é exclusiva do EMITENTE, ainda que tal contratação, por sua expressa autorização, tenha sido providenciada pelo BANCO VOLKSWAGEN."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, reconhecendo a validade da contratação de seguro prestamista quando demonstrada a manifestação inequívoca do consumidor e a ausência de comprovação de venda casada. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança." (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

No mesmo sentido, precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada." (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

No caso concreto, verifico que o seguro prestamista foi contratado por meio de instrumento apartado (Proposta de Adesão), com manifestação inequívoca do consumidor, não havendo nos autos elementos que indiquem que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a concessão do financiamento.

Portanto,
reformo a sentença
para reconhecer a validade da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 1.938,38, afastando a determinação de restituição desse valor ao autor.

- DO IOF

Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (I.O.F.), sabe-se que a questão foi apreciada pelo STJ, no Julgamento do
Resp n. 1.251.331
, sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou o entendimento no seguinte sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170
-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC
, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

[...]

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC
: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. -
3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ.
REsp: 1251331 RS
2011/0096435-4. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: 24/10/2013). Negritei.

Vê-se que o entendimento continua vigente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART.
1.030
,
I
, B, DO
CPC/2015
. 2. IOF. LEGALIDADE NA COBRANÇA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTRO ENCARGO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

[...]

A cobrança do IOF encontra previsão legal, de acordo com o Decreto nº
6.306
/2007, inexistindo ilegalidade em sua cobrança. O pagamento, por se tratar de tributo, não depende de previsão contratual e o consumidor (financiado e contribuinte) deverá arcar com os juros devidos à instituição financeira, financiando-se também o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - que estará diluído nas parcelas do contrato. Logo, é lícito o parcelamento do IOF, eis que recolhido pela instituição financeira responsável tributária pela cobrança perante o Tesouro Nacional, não havendo comprovação do desequilíbrio contratual decorrente de sua cobrança. Aliás, a possibilidade de cobrança do IOF já foi enfrentada pela Superior Tribunal de Justiça no julgamento
REsp 1.251.331
, julgado sob o rito do artigo
543-C
do
CPC/73
: (...)
Deste modo, não se verifica qualquer irregularidade na forma de cobrança do IOF, pelo que nego provimento ao recurso neste ponto. Dito isso, o entendimento no sentido da existência de viabilidade legal para sua incidência no tipo de avença em questão foi extraída da apreciação fática da causa e de seus termos - verbetes sumulares n. 5 e 7/STJ. Quanto à comissão de permanência o acórdão recorrido expressamente consignou a inexistência de ilegalidade na sua cobrança, tendo em vista que, na hipótese, "sequer há previsão contratual de comissão de permanência no contrato em questão, não há que se falar em nulidade ou cumulação"
(e-STJ, fl. 225). Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo para não conhecer do recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021
,
§ 4º
, e
1.026
,
§ 2º
, do
CPC/2015
. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator. (STJ.
AREsp: 2247663 PR
2022/0360383-7. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: DJ 14/02/2023). Negritei.

No caso dos autos, verifica-se que o IOF foi devidamente discriminado no contrato, que estabelece que o cliente reconhece expressamente sua obrigação relativa ao pagamento do imposto, que será recolhido pela instituição financeira conforme a legislação em vigor.

Importante ressaltar que o IOF é um tributo federal cuja cobrança é obrigatória nas operações de crédito, sendo o mutuário o contribuinte de direito, conforme disposto na Lei nº 8.894/94 e na Lei nº 9.779/99.

Assim, sua cobrança é
plenamente legal,
não havendo que se falar em abusividade.

- DOS DANOS MORAIS e DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

No que concerne ao pedido de indenização por
danos morais
, cumpre salientar que, não tendo sido reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais discutidas, inexiste o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de situação que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que não restou demonstrado pelo apelante.

Quanto a repetição do indébito, sabe-se que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A parte apelante requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

Contudo - e este é o ponto decisivo para o caso em análise - o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em exame, verifico que a ação foi ajuizada em 2024 e as cobranças questionadas ocorreram após 30/03/2021, aplicando-se, portanto, o entendimento de que basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva para a repetição em dobro.

Analisando as circunstâncias do caso concreto, verifico que a cobrança de juros moratórios de 6% ao mês, muito acima do limite de 1% estabelecido pela jurisprudência, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro dos valores cobrados a esse título.

Da mesma forma, a cobrança da tarifa de registro do contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço também configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro dos valores cobrados a esse título.

Portanto,
reformo parcialmente a sentença
para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de juros moratórios acima de 1% ao mês e da tarifa de registro do contrato no valor de R$ 316,00, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO VOLKSWAGEN S.A. para: a) Permitir a cobrança cumulativa de juros remuneratórios à taxa contratada, juros moratórios limitados a 1% ao mês e multa contratual de 2% no período de inadimplência, afastando a conclusão de que tal cumulação configuraria comissão de permanência disfarçada; b) Reconhecer a validade da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 1.938,38, afastando a determinação de restituição desse valor ao autor.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de CLEITON OLIVEIRA DE DEUS apenas para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de juros moratórios acima de 1% ao mês e da tarifa de registro do contrato no valor de R$ 316,00, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Considerando a sucumbência recíproca deixo de arbitrar honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026